Tribunal: TJPA
Processo: 0851212-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4841 - Quitação
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851212-69.2019.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SERRAO MACIEL

APELADO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851212-69.2019.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: TEREZINHA DE JESUS SERRÃO MACIEL

ADVOGADO: JOLBE ANDRES PIRES MENDES – OAB/PA 23207

APELADOS: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5546

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NO CASO CONCRETO. REVISÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL DIFERENÇA. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES DE SEGUROS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ESTIPULADA EM R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Mostra-se abusiva, no caso concreto, a taxa de juros estipulada acima do dobro da taxa média de mercado, com custo efetivo total anual de quase 1000% (mil por cento), sendo nula de pleno direito a previsão contratual, por implicar vantagem manifestamente excessiva da instituição financeira em prejuízo do consumidor, conforme o art. 51 do CDC e Tema Repetitivo 27/STJ;

2.

É cabível a revisão do contrato para aplicar a taxa média de mercado, devendo ser restituído à autora o valor eventualmente pago em excesso;

3.

São válidos os contratos de seguro, uma vez demonstrada a anuência livre e informada da autora;

4.

Danos morais devidos no valor de R$ 1.000,00;

5.

Apelação conhecida e provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEREZINHA DE JESUS SERRAO MACIEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido da requerente e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, nos autos da presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em face de
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.
e
BANCO BRADESCO S.A.

Na exordial (Id. 11744043), a autora alegou que contratou empréstimo pessoal não consignado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em 18 parcelas fixas de R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais), totalizando R$ 8.172,00 (oito mil cento e setenta e dois reais). Após o pagamento de 11 parcelas, entrou em contato com os réus para solicitar renegociação da dívida, em razão dos elevados encargos contratuais, e verificou que haviam sido incluídos no contrato dois seguros que não havia solicitado. Em 09/10/2018, o
BANCO BRADESCO
informou o cancelamento do Seguro de Proteção Financeira no valor de R$ 527,19 (quinhentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) e o estorno do Micro Seguro Acidental Permeável Bradesco no valor de R$ 26,22 (vinte e seis reis e vinte e dois centavos), porém, a autora não recebeu as restituições. Requereu a declaração de quitação da dívida, o pagamento de indenização por danos materiais equivalentes a R$ 2.391,90 (dois mil trezentos e noventa e um e noventa centavos) e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O
BANCO BRADESCO
, em contestação (Id. 11744088), sustentou a regularidade da contratação, o descabimento da restituição em dobro e a inexistência de dano moral.

O réu
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS
, em contestação (Id. 11744099), arguiu o inadimplemento da autora, a legalidade das taxas de juros e demais encargos contratuais, a ausência de defeito do serviço e a inexistência de dano moral.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação (Id. 11744114).

A autora interpôs Apelação (Id. 11744118) aduzindo a abusividade dos juros, a inobservância do dever de informação e da boa-fé objetiva pelos réus, o direito à restituição dos valores e a ocorrência de dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Os réus apresentaram contrarrazões (Id. 11744125 e Id. 11744127).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009, CPC), dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade em primeiro grau e tempestivo, razão pela qual conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade nos juros fixados no contrato de empréstimo pessoal e da inobservância do dever de informação na contratação de seguro.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 27), fixou a tese segundo a qual é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que seja cabalmente demonstrada no caso concreto a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Conforme o instrumento de contrato de Id. 11744050, datado de 12/06/2018, a autora contratou empréstimo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), seguro de proteção financeira no valor de R$ 638,62 (seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) e microsseguros no valor de 36,00 (trinta e seis reais), de forma que foi financiado o valor total de R$ 2.757,51 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

O contrato previu a taxa de juros mensal de 15,19%, custo efetivo total mensal de 21,72% e custo efetivo total anual equivalente a 992,87%, resultando na cobrança de R$ 5.414,49 (cinco mil, quatrocentos e cento e quatro reais e quarenta e nove centavos) apenas a título de juros.

A abusividade da taxa de juros contratada é evidente. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo a taxa média de juros para a modalidade de empréstimo em questão era de 6,58% ao mês.

Embora a taxa efetiva cobrada acima da taxa média de mercado não signifique, por si só, a abusividade, não há como negar que a taxa de juros estipulada acima do dobro da taxa média de mercado e o custo efetivo total anual de quase 1000% (mil por cento) constituem vantagem manifestamente excessiva da instituição financeira em prejuízo do consumidor, implicando a nulidade de pleno direito das previsões contratuais, nos termos do art. 51 do CDC.

Desse modo, o valor do débito deve ser recalculado tendo como referência a taxa média de mercado (6,58% ao mês) e, caso se verifique o pagamento em excesso, a diferença deve ser restituída à autora.

Quanto aos seguros, os documentos de Id. 11744090 e Id. 11744091 demonstram que a autora anuiu livremente com a contratação, uma vez que os termos assinados contêm informações claras sobre o serviço e os valores cobrados, não restando comprovada a inobservância do dever de informação. Portanto, mostram-se válidas as contratações dos seguros, ressalvada a revisão da taxa de juros aplicável.

A cobrança excessiva em face da autora, pessoa idosa e de baixo poder aquisitivo, é apta a causar o abalo emocional, exorbitando a esfera do mero aborrecimento e ensejando a reparação extrapatrimonial.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração o vulto econômico dos réus, fixo o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de indenização, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelos recorridos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente a ação e condenar os réus a proceder ao recálculo do débito aplicando ao contrato a taxa de juros de 6,58% ao mês e, caso constatado o pagamento em excesso, restituir à autora a diferença, a ser apurada em sede de liquidação de sentença e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com acréscimo de juros e correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362/STJ.

Inverto os ônus de sucumbência em desfavor dos apelados, em razão de a apelante ter decaído de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2024